Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-63.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Foi deferida a expedição de RPVs, com fracionamento do valor da execução entre os herdeiros habilitados (ID 11499999), questão impugnada, mas superada pelo acórdão do agravo interno ID 11499992, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por decisão da Presidência deste TJDFT (11500014), mantida no acórdão do agravo interposto (ID 11500047), já transitado em julgado. Assim, cumpra-se o despacho ID 11499999, expedindo-se as requisições de pequeno valor - RPVs, conforme nele discriminadas. Brasília, 16 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator